Tribunal: TJDFT
Processo: 0006320-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0006320-67.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO SOUZA DE MORAES, DANIEL DE SOUSA BOAVENTURA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência. A advogada do primeiro apelante fará sustentação oral (ID 19230505). Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES